Tribunal: TJES
Processo: 5006143-43.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006143-43.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR POR DESPROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES contra sentença que, em ação anulatória movida pela concessionária de energia, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir a multa administrativa imposta pelo Procon de R$ 21.304,80 para R$ 10.000,00, em decorrência de reclamação formulada por consumidor sobre cobrança indevida em faturas de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação específica; (ii) estabelecer se é legítima a redução judicial da multa administrativa imposta pelo Procon por afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença impugnada apresenta fundamentação clara e suficiente, tendo explicitado os motivos que conduziram à redução da multa, com base em análise concreta da conduta da concessionária e da finalidade sancionatória da medida, não se confundindo fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.

4. A atuação do Procon encontra amparo legal e foi realizada de forma regular, diante de reclamação de consumidor que relatou cobrança excessiva de energia elétrica e ausência de diligência técnica por parte da concessionária, o que motivou a sanção administrativa.

5. A concessionária de energia elétrica tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A multa administrativa, por ter natureza pedagógica e sancionatória, deve observar os critérios previstos no art. 57 do CDC: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A redução da multa pelo juízo de primeiro grau encontra respaldo nos elementos do caso concreto, sobretudo por se tratar de reclamação isolada, sem demonstração de ganho econômico relevante pela empresa ou de grave prejuízo ao consumidor.

8. A alegação de que há tendência judicial de fixar multas em patamar de R$ 10.000,00 não invalida a decisão, pois reflete a formação de jurisprudência estadual segundo critérios objetivos e em consonância com a legislação aplicável.

9. A manutenção da sentença respeita os limites do controle judicial do ato administrativo, restringindo-se ao exame de legalidade e dos princípios constitucionais aplicáveis, sem adentrar no mérito da conveniência e oportunidade da sanção imposta pela Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação sucinta da sentença, desde que suficiente para revelar os motivos da decisão, não configura nulidade por ausência de motivação.

2. O Procon possui competência para fiscalizar e sancionar práticas infrativas ao Código de Defesa do Consumidor.

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, cabendo-lhe comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço.

4. A multa administrativa deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, sendo legítima sua revisão pelo Judiciário quando houver desproporcionalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII; 57; CPC, arts. 373, II e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1589352/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02.04.2019, DJe 04.04.2019; STJ, RMS 21.518/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10.10.2006, DJ 19.10.2006; STJ, RMS 22.015/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 26.09.2006, DJ 05.10.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES,
contra

sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (id 12655704) que, na ação anulatória ajuizada pela primeira apelante
,
julgou parcialmente procedente o pedido tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no processo administrativo nº 32.001.004.20-0027702 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e condenou ambas as partes ao pagamento de verbas sucumbenciais pela sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais (id. 12655705), o
Procon/ES
aduziu, em síntese, que
(i)
a sentença impugnada é nula por ausência de fundamentação específica;
(ii)
o Procon apurou a existência de irregularidades na conduta da concessionária e corretamente aplicou a dosimetria legal na fixação da multa; e
(iii)
existe uma tendência de redução de multas administrativas para o valor arbitrário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na esfera judicial do Espírito Santo que prejudica a atuação do Procon e causa insegurança jurídica. Por fim, pleiteia a anulação da r. sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para a total improcedência dos pedidos exordiais.

De outro lado, a apelante
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
apresentou suas razões de apelação (id. 12655707), alegando, em suma, que:
(i)
não foram identificados quaisquer defeitos e/ou falhas na medição de consumo e “não houve recusa imotivada da Recorrente em analisar eventual existência de nexo de causalidade entre a reclamação administrativa formulada pelo consumidor e eventual falha em sua medição que gerasse aumento desproporcional do seu consumo, e sim, a análise da medição, a constatação da inexistência de falhas e a orientação ao consumidor para que verificasse eventual fuga de corrente em suas instalações internas, o que, destaca-se, é de sua responsabilidade”;
(ii)
não foi comprovada a prática de conduta ilegal ou ato lesivo ao consumidor decorrente de falha na prestação de serviço;
(iii)
o Procon extrapolou sua competência ao adentrar em matéria de competência exclusiva da ANEEL; e
(iv)
o valor da multa continua desproporcional e irrazoável, mesmo após sua redução por sentença. Requer, portanto, a reforma da sentença para anular a multa administrativa ou, subsidiariamente, uma maior redução no seu montante.

Contrarrazões apresentadas pela apelada EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em id. 12655709 e pelo apelado Procon/ES em id. 12655711, pleiteando o não provimento dos recursos dos respectivos apelantes.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Inicialmente, o apelante
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES,
em suas razões recursais, sustentou a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica, sob o argumento de que o
decisum
limitou-se a utilizar conceitos jurídicos indeterminados, sem fundamentar-se adequadamente quanto à redução da multa.

Quanto a tal alegação, adianto que tal preliminar não merece prosperar.

Com efeito, certo é que a decisão judicial resulta de um exercício lógico, em que premissas e conclusões mantêm vínculos de pertinência e consequência, devendo o magistrado especificar os fatos e dar as razões de seu convencimento e não decidir nem além nem aquém dos limites em que reclamam as partes.

No caso dos autos, não verifico a negativa da prestação jurisdicional, sendo a sentença em si suficientemente fundamentada e adequada ao caso concreto em análise. Nesse ponto, peço vênia para transcrever os seguintes trechos da fundamentação da sentença, para melhor ilustração (grifei):

Em análise detida das decisões proferidas no âmbito administrativo, vê-se que tratam-se de pronunciamentos devidamente fundamentados, com a indicação dos dispositivos aplicáveis ao caso, detalhamento dos termos da defesa administrativa apresentada pelo reclamado, ausente qualquer vício no que concerne à aplicação de penalidade ora discutida.

Ademais, importante consignar que, estando configurada a relação consumerista, os consumidores são tidos como “parte hipossuficiente”, nos termos do artigo 4º, inciso I do Código de Defesa do Consumidor. E em razão dessa vulnerabilidade, eles têm direito à facilitação de sua defesa em juízo, inclusive, quando o caso exigir, com a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do mesmo Diploma Legal).
Por tais motivos, competia à parte autora comprovar que não houve infração à lei consumerista, ônus este do qual não conseguiu se desincumbir.

Por fim, no que tange ao quantum fixado, o CDC, em seu art. 57, prevê que “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

A penalidade aplicada não visa a reparação de dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição da fornecedora pela prática de ato vedado por lei, visando coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

No caso vertente, com amparo em tais fundamentos, foi arbitrado pelo Procon Estadual o valor de R$ 21.304,80 (vinte e um mil e trezentos e quatro reais e oitenta centavos).
No entanto, entendo que o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois não é coerente com o caso concreto, que tem como base cobrança em valores a maior em faturas de energia elétrica e que, apesar de indevidas, não perfazem montante excessivamente exorbitante.
Assim, necessária revisão do montante, a fim de permitir que a finalidade da sanção seja realmente adequada ao caso e, portanto, atendida.

(...)

Sendo assim, diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo-pedagógico da penalidade, da gravidade da infração e da condição econômica do autor, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista,
sem que se torne um enriquecimento sem causa à autarquia, já que o valor não é revertido ao consumidor.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, apenas para reduzir para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a multa arbitrada pelo Procon no processo administrativo nº 32.001.004.20-0027702, em desfavor da autora.

Entendo, pois, que o pronunciamento judicial recorrido apresenta fundamentação clara e apta a demonstrar as razões que conduziram o magistrado às conclusões explanadas.

Por fim, destaco que a adoção de fundamentação sucinta acerca da matéria não se confunde com a sua ausência ou mesmo deficiência, estas capazes de impor a nulidade do ato.

Para corroborar, destaco entendimento da Corte Cidadã segundo o qual “
não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda
” (REsp 1589352/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

Por esta razão, tendo explicitado fundamentadamente as razões de decidir e na esteira de precedentes do STJ, entendo que a sentença cumpriu os requisitos dispostos no artigo 489, §1º do CPC, não havendo que se falar em sua nulidade por deficiência de fundamentação.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

II – DO MÉRITO

Conforme já relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES,
contra

sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (id 12655704) que, na ação anulatória ajuizada pela primeira apelante
,
julgou parcialmente procedente o pedido tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no processo administrativo nº 32.001.004.20-0027702 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e condenou ambas as partes ao pagamento de verbas sucumbenciais pela sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais (id. 12655705), o
Procon/ES
aduziu, em síntese, que
(i)
a sentença impugnada é nula por ausência de fundamentação específica;
(ii)
o Procon apurou a existência de irregularidades na conduta da concessionária e corretamente aplicou a dosimetria legal na fixação da multa; e
(iii)
existe uma tendência de redução de multas administrativas para o valor arbitrário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na esfera judicial do Espírito Santo que prejudica a atuação do Procon e causa insegurança jurídica. Por fim, pleiteia a anulação da r. sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para a total improcedência dos pedidos exordiais.

De outro lado, a apelante
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
apresentou suas razões de apelação (id. 12655707), alegando, em suma, que:
(i)
não foram identificados quaisquer defeitos e/ou falhas na medição de consumo e “não houve recusa imotivada da Recorrente em analisar eventual existência de nexo de causalidade entre a reclamação administrativa formulada pelo consumidor e eventual falha em sua medição que gerasse aumento desproporcional do seu consumo, e sim, a análise da medição, a constatação da inexistência de falhas e a orientação ao consumidor para que verificasse eventual fuga de corrente em suas instalações internas, o que, destaca-se, é de sua responsabilidade”;
(ii)
não foi comprovada a prática de conduta ilegal ou ato lesivo ao consumidor decorrente de falha na prestação de serviço;
(iii)
o Procon extrapolou sua competência ao adentrar em matéria de competência exclusiva da ANEEL; e
(iv)
o valor da multa continua desproporcional e irrazoável, mesmo após sua redução por sentença. Requer, portanto, a reforma da sentença para anular a multa administrativa ou, subsidiariamente, uma maior redução no seu montante.

Contrarrazões apresentadas pela apelada EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em id. 12655709 e pelo apelado Procon/ES em id. 12655711, pleiteando o não provimento dos recursos dos respectivos apelantes.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo à análise das razões expendidas conjuntamente.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da aplicação da multa nos autos do processo administrativo nº 32.001.004.20-0027702, deflagrado junto ao Procon/ES, por meio de decisão administrativa juntada em id. 12655603, que fixou multa no montante de 5.280,00 VRTEs, tendo como fundamento práticas infrativas às normas contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Pela resenha dos fatos, o processo administrativo em questão foi instaurado em razão de reclamação de consumidor junto ao Procon, referente ao imenso aumento de sua fatura de energia elétrica entre junho/2020 e dezembro/2020. O consumidor relatou que verificou as instalações em busca de irregularidades, como a presença de “gatos”, mas não as encontrou; constatou, então, que mesmo com todos os eletrodomésticos desligados, o medidor de consumo continuava girando, pelo que concluiu que haveria algum defeito. No entanto, não conseguiu solicitar a vistoria do equipamento pela EDP. Diante da inércia da concessionária, registrou reclamação junto ao Procon visando a solucionar a questão.

Preliminarmente, o Procon/ES solicitou à concessionária: (i) o esclarecimento dos fatos; (ii) a troca do relógio medidor e análise do equipamento com emissão de laudo técnico; (iii) o envio de equipe técnica à residência para cálculo hipotético do consumo de energia elétrica; (iv) com a ausência de laudo técnico, o reajuste das faturas dos meses de julho a dezembro de 2020; (v) em caso de negativa dos pedidos, a devida fundamentação pela concessionária; e (vi) a realização de estudo nas fiações adjacentes à residência para localização de interferência por terceiros. Contudo, os pedidos não foram atendidos (id. 12655611).

Instaurado então o processo administrativo, o Procon Municipal julgou procedente a reclamação formulada pela consumidora, pelo entendimento de que, a despeito da impugnação apresentada pela concessionária no processo administrativo, defendendo a legalidade das cobranças, esta não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, principalmente quanto à ausência de vícios no relógio medidor de consumo, eis que não apresentou quaisquer laudos técnicos. Sendo assim, aplicou a penalidade de multa administrativa de 5.280 VRTEs, cujo valor então correspondia a R$ 21.304,80 (id. 12655607).

Irresignada, a concessionária interpôs recurso administrativo (id. 12655600), ao qual foi negado provimento (id. 12655603), de modo que ajuizou a presente ação almejando a nulidade ou redução da multa em questão.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando parcialmente procedente o pedido tão somente para reduzir em a multa aplicada no processo administrativo nº 32.001.004.19-0006730 para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo entendimento de que o valor da multa desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade (id. 12655704).

Feitas tais considerações, adianto que minha conclusão não diverge da já alcançada pelo Magistrado singular, razão pela qual
entendo não merecer acolhida a pretensão recursal dos apelantes
, consoante os fundamentos que passo a expor.

A princípio, convém destacar que não se desconhece que compete ao Poder Judiciário analisar tão somente se o ato administrativo foi praticado dentro dos cânones legais, sem avançar, porém, sobre o mérito administrativo, em cujo âmago a Administração Pública pode, dentro das balizas legais, adotar a melhor escolha que lhe é franqueada pelo ordenamento jurídico (conveniência e oportunidade). A respeito do assunto, eis o magistério de Hely Lopes Meirelles,
ad verbum
:

O controle judiciário é o exercido privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário quando realiza uma atividade administrativa. É um controle a posteriori, unicamente de legalidade, por restrito à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege. Mas sobretudo é um meio de preservação de direitos individuais, porque visa impor a observância da lei em cada caso concreto, quando reclamada por seus beneficiários. (...) Não se permite ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judiciária. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário (...). (in Direito administrativo brasileiro, 22ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 610/612).

Dessa forma, o exame jurisdicional não pode, sob pena de interferência indevida no mérito da decisão, alterar o conteúdo do pronunciamento do Poder Público, sobretudo quando o ato administrativo for praticado dentro das balizas do sistema normativo.

Portanto, o exame de legalidade do ato administrativo deve restringir-se à apuração se a decisão do Procon que sancionou a empresa autora/apelada atendeu aos ditames da legislação consumerista, porque, se proferida dentro dos limites legais, descabe ao Judiciário analisar o mérito do ato e interferir na conclusão a que se chegou.

Estabelecidas essas premissas,
não verifico qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon,
pois devidamente instaurado em decorrência de lesão ou ameaça a direito do consumidor, sendo irrelevante para a validade do processo administrativo que a reclamação advenha de questões atinentes à energia elétrica, conforme alegado pela apelante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

Também no tocante ao argumento desta apelante de que não foi comprovada a prática de ato lesivo ao consumidor decorrente de falha na prestação de serviço, fato é que a concessionária não apresentou provas documentais que demonstrassem a legalidade das cobranças, de modo que não afastou a responsabilidade objetiva que lhe recai, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tal fato foi evidenciado na decisão administrativa que fixou a multa em questão, pelo que peço vênia para destacar os seguintes trechos da fundamentação (grifei):

Destarte, se percebe, que o fornecedor afirma a inexistência de qualquer vício na medição da unidade consumidora.
Entretanto, não foram colacionados quaisquer documentos que demonstrem de forma inequívoca a veracidade das informações,
juntando apenas uma gama de informações, que nada comprovam.

Ora, não há nos autos laudos ou documentos referentes á vistoria realizada pelo fornecedor, que possa comprovar a inexistência de vício ou que constate que os valores das faturas contestadas estão dentro da normalidade de consumo para a residência que contempla 2 (duas) pessoas.

(...)

Assim sendo,
o ônus da prova, no caso em epígrafe, recai sobre o fornecedor, diante da incapacidade técnica e vulnerabilidade da consumidora.
Destarte, o fornecedor deveria demonstrar a oorrência de mudanças na rotina da consumidora capaz de elevar os valores das faturas.

(...) a distribuidora é responsável, além de suas obrigações, pela
prestação de serviço adequado a todos os consumidores, o que de fato não ocorreu, posto que, diante da reclamação dos valores exorbitantes das faturas o fornecedor sequer realizou testes para verificar as possíveis causas do aumento da leitura do equipamento da consumidora.

Sendo assim, a concessionária somente se eximirá do dever de reparação caso comprove que o evento lesivo decorreu exclusivamente de culpa da vítima ou demonstre a existência de elemento imprevisível e irresistível caracterizador de força maior, ônus que lhe competia. Nesses termos, a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), tanto no processo administrativo quanto em sede de ação anulatória.

Feitas estas considerações, nada obstante a limitação da atuação do Poder Judiciário em casos tais, tenho que é impositiva a manutenção da sentença que reduziu a multa fixada no processo administrativo questionado.

Como já destacado pelo Magistrado
a quo
, em que pese não verificar qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon que, após verificar infringência ao CDC, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo, observou que a sanção aplicada
“não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois não é coerente com o caso concreto, que tem como base cobrança em valores a maior em faturas de energia elétrica e que, apesar de indevidas, não perfazem montante excessivamente exorbitante”
.

Especificamente sobre o valor da penalidade, relembro que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, sendo eles
“a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
.

Destaco, ainda, que a multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa
” (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Além dos três critérios básicos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa administrativa deve observar, também, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Nestes termos, ressalvada a validade e regularidade do processo administrativo, bem como o argumento do Procon/ES de que a dosimetria legal da multa foi corretamente observada em sua fixação, considero que a decisão administrativa que fixou, à época, o valor da multa em R$ 21.304,80 (vinte e um mil e trezentos e quatro reais e oitenta centavos) se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, na hipótese em análise, trata-se de caso envolvendo um único consumidor, cuja reclamação resumiu-se à cobrança de valor superior ao consumo nas faturas de energia elétrica durante o período de junho/2020 e dezembro/2020. Dessarte, não há demonstração suficiente sobre a real vantagem auferida pela empresa, fato que inclusive foi constatado no processo administrativo (id. 12655607); não é possível aferir, portanto, a ocorrência de profundo prejuízo sofrido pelo consumidor ou gravidade da infração cometida.

Dessa forma, a decisão do juiz em reduzir a multa se mostra correta, pois visa ajustar a penalidade aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando a equidade e a justiça na aplicação da sanção.

Neste ponto, em que pese o argumento do Procon de que
“o Juízo não poderia sequer se basear no valor do bem consumerista para avaliar o valor da multa. No caso vertente, o porte econômico da empresa demandante, a gravidade da infração, e demais fatores já expostos, justificam o montante arbitrado”,
não assiste razão ao apelante, eis que, conforme já ressaltado, também são critérios legais para a fixação da multa administrativa a vantagem auferida (art. 57 da Lei nº 8.078/90) e a proporcionalidade e razoabilidade.

Além disso, tendo o apelante questionado a existência de diversos processos judiciais no Espírito Santo em que se sentenciou pela redução de multas aplicadas pelo Procon para o valor homogêneo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que a existência ou não de tendência neste sentido não é razão para nulidade ou sinal de arbitrariedade dos Juízos de piso. Pelo contrário, nota-se a regular criação de jurisprudência pelo poder judiciário estatal, no sentido de que tal valor é adequado à função pedagógica da multa ao infrator da norma consumerista.

Destaco, portanto, o entendimento jurisprudencial recente deste Sodalício, inclusive de minha relatoria em caso similar, a fins de ilustração (grifei):

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. LEGALIDADE DA SANÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e pelo Município de Vitória/ES contra sentença que, em ação anulatória, reconheceu a legalidade da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, mas reduziu seu valor de R$ 23.155,44 para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a sentença impugnada é nula por ausência de fundamentação específica; (ii) verificar se a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal à concessionária de energia elétrica foi corretamente fundamentada e fixada nos termos da legislação consumerista; e (iii) analisar se a redução do valor da multa pelo juízo de primeira instância foi adequada e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Procon possui competência para fiscalizar e sancionar infrações às normas consumeristas, independentemente de a reclamação partir de um único consumidor, pois a atuação administrativa visa garantir o equilíbrio das relações de consumo e coibir práticas abusivas.
4. A concessionária de energia elétrica tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.
5. A multa administrativa aplicada pelo Procon tem caráter sancionatório e pedagógico, conforme previsto no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser fixada com base na gravidade da infração, na vantagem auferida e na condição econômica do fornecedor (artigo 57 do CDC).
6. A redução da multa para R$ 10.000,00 respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o montante originalmente cobrado da consumidora e a ausência de comprovação de vantagem excessiva auferida pela concessionária.

7. A jurisprudência estadual que tem fixado multas administrativas em R$ 10.000,00 não configura tendência arbitrária, mas sim um critério objetivo e uniforme aplicado pelo Judiciário para garantir a adequação das sanções impostas.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O Procon possui competência para fiscalizar e sancionar práticas infrativas ao Código de Defesa do Consumidor, ainda que decorrentes de reclamações individuais. 2. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, cabendo-lhe comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço. 3. A multa administrativa deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, sendo legítima sua revisão pelo Judiciário quando houver desproporcionalidade manifesta. ____ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, I, 6º, VIII, 14, 56 e 57; CPC, art. 373, II, e art. 489, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1589352/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019; STJ, RMS 21.518/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; STJ, RMS 22.015/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006. (TJES, AC nº 5005071-55.2022.8.08.0024, Relator: Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data: 30/Apr/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL DE CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO PROCON. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDUÇÃO DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, nos autos de ação anulatória ajuizada em face do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES, acolheu parcialmente o pedido para reduzir o valor da multa administrativa aplicada no Processo Administrativo nº 32.001.004.19-0027416 para 2.000 VRTEs.
A sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, pro rata, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da multa reduzida, também pro rata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o PROCON extrapolou sua competência ao aplicar sanção administrativa baseada em reclamação individual de consumidor; (ii) verificar a existência de falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica; e (iii) analisar a proporcionalidade do valor da multa fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR
O PROCON detém competência legal, fundamentada no poder de polícia, para fiscalizar e aplicar sanções administrativas, independentemente de a reclamação envolver lesão coletiva ou individual, conforme arts. 6º, VII, e 56 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 04/08/2016).
A atuação do PROCON não se limita à mediação entre consumidores e fornecedores, sendo legítima a aplicação de penalidades administrativas quando constatada violação à legislação consumerista. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica decorre da ausência de comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, considerando que a reclamação do consumidor apontou divergência no consumo registrado na fatura após a religação e que a concessionária não realizou a aferição de medidores dentro do prazo estabelecido pela Resolução ANEEL nº 414/2010.
A redução da multa de R$ 23.155,44 para R$ 9.006,40, efetuada pelo juízo de origem, observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da fornecedora, sendo, portanto, adequada às circunstâncias do caso. Não se verifica desproporcionalidade na penalidade fixada, sendo mantida a sentença quanto ao valor reduzido da multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O PROCON possui competência administrativa para aplicar sanções com base em reclamações individuais de consumidores, em conformidade com o poder de polícia e a legislação consumerista.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, salvo comprovação de inexistência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
A redução do valor da multa administrativa deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VII; 14, § 3º; 56 e 57; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 137; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016. (TJES, AC nº 5005316-66.2022.8.08.0024, Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 13/Mar/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/ES. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO PARA ATUAR EM RECLAMAÇÕES INDIVIDUAIS. LEGALIDADE DA SANÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA COM BASE NA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES contra sentença que, em ação anulatória de multa administrativa, julgou parcialmente procedente o pedido da concessionária de energia elétrica para reduzir o valor da penalidade aplicada pelo PROCON/ES de R$ 23.155,44 para R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da atuação do PROCON/ES ao impor multa administrativa com base em reclamação individual de consumidor; e (ii) examinar a possibilidade de controle jurisdicional sobre o valor da sanção imposta, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O PROCON estadual possui competência para aplicar sanções administrativas, incluindo multas, tanto em infrações coletivas quanto individuais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor.
A aplicação de multa administrativa pelo PROCON não configura invasão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, sendo possível sua revisão judicial quanto à legalidade, proporcionalidade e razoabilidade da penalidade imposta.
O valor da multa deve observar os critérios previstos no art. 57 do CDC e no Decreto Federal nº 2.181/97, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa sancionada.
A redução da multa aplicada à concessionária de energia elétrica é legítima, pois o valor inicialmente fixado não refletia adequadamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o montante da cobrança indevida ao consumidor. Inexiste nulidade na sentença por suposta ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado utilizou de maneira adequada os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada.
Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12%, em razão do desprovimento dos recursos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: O PROCON estadual possui competência para aplicar sanções administrativas, incluindo multas, tanto em infrações coletivas quanto individuais, desde que configurada infração às normas consumeristas. O Poder Judiciário pode exercer controle sobre a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade das penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON, sem que isso configure invasão ao mérito administrativo. A redução do valor da multa imposta pelo PROCON é legítima quando o montante fixado não observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser adequada ao caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º, e art. 85, §11; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto Federal nº 2.181/97, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1766116/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06.04.2021, DJe 04.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09.08.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.04.2019, DJe 29.05.2019; TJES, Apelação Cível nº 5028277-98.2022.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 08.04.2024. (TJES, AC/RN nº 5010848-21.2022.8.08.0024, Relator: Des. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 05/Apr/2025)

Sendo assim, conforme já exposto, a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. Dessarte, o valor de R$ 10.000,00, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória, além de não se revelar excessivo ou irrisório.

Nestes termos, firme nas razões expostas,
CONHEÇO DOS RECURSOS

E NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

Ante o desprovimento dos recursos, majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido, nos moldes delineados em sentença, conforme determinação do art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar